Tribunal: TJDFT
Processo: 0712031-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução. Realização de depósito em conta bancária da exequente. Crédito exequendo. Cálculos. Depósito extrajudicial. Omissão do recolhido. Alteração da verdade dos fatos (CPC, art. 80, II). Litigância de má-fé. Elemento subjetivo. Inexistência. Não caracterização. Litigância de má-fé. Inexistência. Multa. Aplicação. Inviabilidade. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença, acolhera em parte a impugnação à penhora aviada pela executada, e, dentre outras resoluções, cominara à exequente o pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução, por litigância de má-fé, em face da omissão, no cômputo dos valores exequendos, de quantia que recebera administrativamente, depositada pela devedora.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade da aplicação da pena de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito em execução, defronte ao comportamento processual da exequente, que, segundo o apreendido pelo decisório sob reexame, omitira o recebimento administrativo do valor que apontara, incorrendo em excesso de execução, desconsiderando os valores depositados pela executada em sua conta corrente.
III. Razões de decidir
3. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
4. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
5. A apresentação de planilha de cálculos equivocados, porquanto confeccionados sem o decote de montante recebido via de depósito realizado pela executada sem que a credora dele tivesse conhecimento, defronte a inexistência de prévio ajuste ou comunicação da depositante quanto ao pagamento realizado, não implica situação de alteração da verdade dos fatos proveniente da credora, induzindo simples apuração não condizente com a realidade fática ignorada pela exequente, que, tomando ciência do havido, retificara sua conta, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80, II).
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.